Tribunal: TJBA
Processo: 8067238-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8067238-11.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: STARBOAT DO BRASIL BARCOS INFLAVEIS LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE SIMONETTO APOLLONIO, MARCELO DE CARVALHO RODRIGUES, ANDRE APARECIDO MONTEIRO, GUILHERME COUTO CAVALHEIRO

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. SÓCIA CORRESPONSÁVEL NA CDA. AUSÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ILEGALIDADE DA RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE DO ART. 185 DO CTN. PRESUNÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença da 4ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Eurovia Automóveis e Utilitários S/A, decretando a nulidade e o cancelamento da averbação premonitória incidente sobre o veículo Nissan Kicks, placa PKT 6172, Renavam 01136384682, bem adquirido pela embargante como parte do preço na comercialização de um veículo Versa 0km, após consultas que não revelaram qualquer restrição, e que havia sido restringido na execução fiscal ajuizada em face de Museu de Pisos da Bahia Ltda., empresa da qual a alienante — sócia corresponsável constante da CDA — era integrante do quadro societário.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a averbação premonitória sobre bem de sócia corresponsável em CDA, sem o prévio redirecionamento da execução fiscal, é juridicamente válida; e (ii) determinar se a posterior alienação do referido bem à embargante configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do Código Tributário Nacional.

3. O simples fato de constar o nome da sócia como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa não autoriza, por si só, a realização de averbação premonitória sobre seus bens particulares, porquanto a responsabilização pessoal dos sócios por dívidas tributárias da pessoa jurídica exige o prévio redirecionamento da execução fiscal, mediante a demonstração do preenchimento dos requisitos previstos no art. 135, III, do CTN.

4. A averbação premonitória efetivada sobre patrimônio de pessoa não legitimamente integrada ao polo passivo da execução — por ausência de redirecionamento judicial — constitui ato administrativo nulo, inidôneo a produzir o efeito de caracterizar fraude à execução fiscal em alienação posterior do bem constrangido ilegalmente.

5. A presunção absoluta de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, pressupõe, necessariamente, que a alienação seja perpetrada por "sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública", qualidade que a sócia não detinha formalmente na execução originária, dado que inexistia pedido ou decisão de redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor no momento da transferência do veículo.

6. O terceiro adquirente que realiza as diligências de praxe e não encontra qualquer restrição nos registros públicos pertinentes no momento da aquisição do bem não pode ser penalizado pela nulidade de ato constritivo originalmente ilegal do Poder Público.

7. Recurso não provido. Honorários advocatícios majorados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023271-15.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelado EUROVIA AUTOMÓVEIS E UTILITÁRIOS S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.